Tribunal: TJBA
Processo: 8101422-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101422-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO MENEZES TELES SIMOES SANTOS

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR MANTIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e aplicou multa por litigância de má-fé, além de condenação em custas e honorários, com suspensão em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se houve prévio requerimento administrativo apto a caracterizar interesse de agir para a ação de exibição de documentos; (ii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente de suposta ausência de informação e de alegado desvio produtivo do consumidor; (iii) avaliar a correção da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do interesse de agir em ação de exibição de documentos exige prévio requerimento formal, não atendido em prazo razoável, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o documento solicitado foi oportunamente fornecido pela instituição financeira, inexistindo resistência ou negativa injustificada.

5. A inexistência de negativa de crédito ou prática abusiva afasta o dano moral, pois ausente violação a direitos da personalidade.

6. Verificou-se litigância de má-fé, por ter a parte alterado a verdade dos fatos, negando relação contratual já comprovada nos autos. Conduta enquadrada no art. 80, II, do CPC, impondo-se a manutenção da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos, exige-se prévio requerimento formal não atendido em prazo razoável, nos termos da tese firmada pelo STJ. 2. A ausência de negativação ou prática abusiva afasta o dano moral, não sendo suficientes meros aborrecimentos. 3. Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos e a dedução de pretensão contrária a fato incontroverso documentalmente comprovado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I e II; 80, II; 85; 98, §3º; 1.026, §2º.
CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8101422-87.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Thiago Menezes Teles Simões e Apelado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível e
m conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator